Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-74.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000348-74.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
NAJARA VIANA OLIVEIRA, DIOGO ANDRADE SANTANA

APELADO: KATIA AMORIM DE SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DESTINADOS À QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que o condenou a proceder com o repasse dos descontos efetuados na folha de pagamento da Apelada ao banco e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) saber se há responsabilidade civil objetiva do ente municipal pela ausência de repasse dos valores descontados em folha de pagamento;
(iii) saber se o dano moral é indenizável; e
(iv) saber se os critérios de correção monetária e juros de mora devem ser adequados à sistemática da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. A análise das condições da ação deve observar a teoria da asserção, sendo legítimo o Município para figurar no polo passivo quando apontado como responsável pelo desconto e repasse dos valores consignados.

4. A ausência de repasse dos valores descontados dos vencimentos da servidora caracteriza ato ilícito omissivo, ensejando responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. O dano moral decorre da própria situação vivenciada pela servidora, que, embora tenha sofrido os descontos em folha, foi cobrada pela instituição financeira, configurando dano moral.

6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

7. Assiste razão ao Município quanto à necessidade de adequação dos consectários legais, devendo incidir, uma única vez, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os índices de correção monetária e juros de mora, mantida a condenação por danos morais.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000348-74.2018.8.05.0020, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Choça/BA, tendo, como Apelante,

MUNIC
Í
PIO DE BARRA DO CHO
Ç
A

e, como Apelada,

KATIA AMORIM DE SOUZA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA